Tribunal: STF
Processo: ARE 1579852
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recursos extraordinários com agravo. Precatórios. Cumprimento provisório de sentença. Ordem de mandado de segurança concedida, mas suspensa em virtude de liminar deferida em outro processo que veio a ser cassada posteriormente. Obrigação de pagar. Agravo do Estado de São Paulo prejudicado e ao agravo da AOMESP negado provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de 2 (dois) recursos da competência desta Corte pendentes de apreciação, sendo um agravo no recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) e outro agravo apresentado pela Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo (AOMESP) contra decisão de inadmissão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. O TJSP manteve a decisão pela qual se determinou o pagamento de verbas suspensas por decisão liminar por meio de folha suplementar. 



    3. O Estado de São Paulo interpôs, simultaneamente, recursos especial e extraordinário, buscando o pagamento dos valores por meio de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição da República.



    4. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, em agravo em recurso especial, reformou o entendimento do TJSP para determinar a aplicação do regime de precatórios.



    5. No agravo, a AOMESP pleiteia o restabelecimento de acórdãos do TJSP no qual determinado o pagamento dos valores por meio de folha suplementar, sustentando a inaplicabilidade do regime de precatórios, por se tratar de obrigação de fazer, e a inobservância dos Temas nº 45 e nº 831 do ementário da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    6. A questão em discussão consiste em saber se os agravos merecem provimento.



    III. Razões de decidir



    7. O agravo no recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo está prejudicado, uma vez que os pronunciamentos proferidos no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foram substituídos pelos realizados no Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil.



    8. No mais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada nos Temas RG nº 45 e nº 831, bem como na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 250/DF, é assente no sentido de que o pagamento de dívidas da Fazenda Pública submete-se ao sistema de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição da República, excetuados os débitos de pequeno valor.



    9. No caso em exame, embora a recorrente afirme tratar-se de obrigação de fazer, a controvérsia diz respeito ao pagamento de quantia certa, estando os valores em questão submetidos ao regime de precatórios.



    IV. Dispositivo 



    10. Agravo interposto pelo Estado de São Paulo julgado prejudicado e agravo da Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.008; CRFB, art. 100; RISTF, art. 21, inc. IX e § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 573.872/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24/05/2017; STF, ADPF nº 250/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/09/2019; STF, RE nº 1.440.812-AgR/SC, Segunda Turma, j. 21/11/2023; STF, Rcl nº 66.216 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/04/2024; STF, SS nº 5.659-AgR-ED/AM, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22/04/2024; STF, ARE nº 1.397.796-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 06/11/2024.



DECISÃO



 1. Trata-sede 2 (dois) recursos da competência desta Corte pendentes de apreciação. O primeiro é o agravo no recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo contra a decisão negativa de admissibilidade do apelo extremo apresentado contra decisões proferidas no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) (e-doc. 34). O segundo agravo foi apresentado pela Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo (AOMESP), em desfavor de decisão de inadmissão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 214).



    2. Analiso, primeiramente, o agravo interposto no TJSP pelo Estado de São Paulo, cujo recurso extraordinário impugnou acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - Mandado de Segurança Coletivo pendente de trânsito em julgado da decisão colegiada proferida por esta 9ª Câmara de Direito Público, concessiva da segurança em favor da associação impetrante - Decisão agravada que determina o pagamento, em folha suplementar, dos valores compreendidos entre a cassação da liminar pelo STF, no STA nº 678, até a efetiva reimplantação em folha de pagamento Manutenção Tema nº 831, do STF, que não tem aplicação no caso dos autos, porquanto se trata de execução provisória – O período determinado na decisão agravada é posterior à primeira implementação, ocorrida em 2010 - Pretensão recursal que, na verdade, atenta contra o posicionamento da Suprema Corte de Justiça, já que a situação dos autos (execução provisória) não se submete ao regime de precatórios do art. 100, da CF, sendo desnecessário o aguardo do trânsito em julgado da decisão proferida no MS Coletivo. R. decisão mantida.



     Recurso improvido.” (e-doc. 10).



    3. Contra os pronunciamentos proferidos no âmbito do TJSP foram interpostos pelo Estado de São Paulo, simultaneamente, recursos especial e extraordinário (e-docs. 22 e 24), nos quais se alegou que o pagamento de parcelas já vencidas não poderia ser feito por meio de folha suplementar, mas sob o regime de precatório, previsto no art. 100 da Constituição da República.



    4. Ambos os recursos foram inadmitidos pelo Presidente da Seção de Direito Público (e-docs. 28 e 29), cujas decisões foram impugnadas por agravos (e-docs. 32 e 34).



    5. O Agravo em Recurso Especial nº 1.679.085/SP foi provido pelo Ministro Afrânio Vilela, do Superior Tribunal de Justiça, com o fim de “reformar o aresto proferido pelo Tribunal de origem, determinando que seja observado o sistema dos precatórios para o pagamento dos valores eventualmente devidos no período de vigência da liminar deferida pelo STF” (e-doc. 120).



    6. Seguiu-se a interposição de agravo interno e a oposição de dois embargos de declaração, estando, assim, resumido o último acórdão proferido no STJ, que esclarece bem a questão controvertida nestes autos:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS ATÉ A EFETIVA IMPLANTAÇÃO. NECESSÁRIA A OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. ART. 1.022 DO CPC/2015. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 



    1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 



    2. No caso, constata-se a presença de omissão, devendo ser acolhidos os aclaratórios. 



    3. A questão controvertida foi solucionada nos termos do precedente firmado pela Primeira Turma no julgamento do AREsp n. 1.456.820/SP, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, no qual discutia-se a forma de pagamento dos "valores devidos entre a data do deferimento da liminar pelo STF em sede de Suspensão de Tutela Antecipada e a data da cassação da referida liminar", ou seja, durante a vigência de liminar que veio a suspender a execução provisória. 



    4. No caso dos autos, conforme esclarece a embargante, o que se pretende é o pagamento, por meio de folha suplementar, das parcelas não adimplidas após a cassação da liminar proferida na STA 678 pelo Supremo Tribunal Federal (em 19/6/2015), quando os valores devidos aos servidores deveriam imediatamente voltar a serem pagos, o que só foi feito pelo estado em 1º/4/2018. 



    5. Ainda que os pagamentos se refiram a momentos diferentes, o precedente em questão tem aplicação no caso concreto. Com efeito, os valores devidos e não pagos até a efetiva reimplantação do benefício, constituem obrigação de pagar, motivo pelo qual não podem ser implementados em folha suplementar, devendo ser observado o sistema dos precatórios. 



    6. Nos termos da jurisprudência do STF, é necessário o "uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República” (Rcl 66.216 ED, relator Alexandre De Moraes, Primeira Turma, julgado em 4/4/2024, processo eletrônico DJe-s/n divulgado em 11/4/2024, publicado em 12/4/2024). 



    7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.” (e-doc. 188).



    7. Nesse contexto, nota-se que o pedido feito no recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo no âmbito do TJSP foi acolhido no julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 1.679.085/SP. Logo, os pronunciamentos proferidos no TJSP foram substituídos pelos realizados no STJ, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil. Assim, julgo prejudicado o agravo no recurso extraordinário apresentado pelo Estado de São Paulo (e-doc. 34).



    8. Passo, então, ao exame do agravo no recurso extraordinário interposto pela AOMESP (e-doc. 214), no qual se impugnou a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário apresentado em desfavor das decisões proferidas no âmbito do STJ.



    9. No apelo extremo, a AOMESP apontou violado o art. 100 da Constituição da República (CRFB) e terem sido inobservados os Temas nº 45 e 831 do ementário da Repercussão Geral ao argumento, em suma, de que o Colegiado a quo interpretou de forma equivocada os referidos temas e converteu obrigação de fazer em obrigação de pagar.



    9.1. Aduziu que o entendimento do STF referente ao pagamento por precatório refere-se apenas às parcelas devidas entre a impetração e a implementação da ordem mandamental e que as obrigações de fazer não se submetem ao regime de precatório. Afirmou ser excepcional a regra do precatório, devendo ser interpretada de forma restritiva e apenas para obrigação de pagar quantia certa definida por sentença transitada em julgado, que não seria o caso dos autos.



    9.2. Sustentou que “a decisão liminar proferida no bojo da STA n.º 678/SP apenas interrompeu temporariamente a execução de obrigação de fazer que já estava em curso para os substituídos da impetrante há quase um ano quando o Estado requereu sua suspensão” e que, após a cassação da liminar deferida no aludido processo, “a medida esperada sem dúvida seria a devolução em folha de todos os valores suprimidos dos vencimentos e proventos da classe substituída pela decisão precária, como determinou a 9ª Câmara de Direito Público do E. TJSP”.



    9.3. Ao final, requereu o provimento do recurso para, reformando os acórdãos recorridos, fossem restabelecidos os acórdãos proferidos pela 9ª Câmara de Direito Público do TJSP, “reafirmando a determinação para pagamento em folha suplementar das parcelas subtraídas da folha de pagamento dos substituídos da impetrante após a cassação da liminar concedida na STA n.º 678/SP” (e-doc. 195). 



    10. O apelo extremo não foi admitido pelo Vice-Presidente do STJ (e-doc. 206), seguindo-se a interposição do agravo ora em apreciação, em que são impugnados os fundamentos da decisão agravada (e-doc. 214).



    11. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão alusivo à análise do agravo de instrumento:



    “(...) No caso, a agravante busca o provimento do recurso a fim de que a Fazenda Paulista efetue o pagamento dos adicionais temporais, previstos no art. 129 da Constituição Estadual, por meio de folha suplementar, relativamente ao período compreendido entre a cassação da liminar que suspendeu a execução provisória (18/6/2015), e a data da efetiva reimplantação da verba devida em folha de pagamento(1º/4/2018). 



    A Corte de origem decidiu que os valores compreendidos entre a cassação da liminar pelo STF, na Suspensão de Tutela Antecipada 678, e a efetiva reimplantação do pagamento, deveria ser feita em folha suplementar. 



    Entretanto, esse entendimento destoa da jurisprudência do STJ, segundo a qual "os valores devidos entre a data do deferimento da liminar pelo STF em sede de Suspensão de Tutela Antecipada e a data da cassação da referida liminar deixaram de constituir obrigação de fazer passando a configurar obrigação de pagar, motivo pelo qual não podem ser pagos em folha suplementar, devendo ser observado o sistema dos precatórios", conforme se verifica do seguinte precedente, proferido em caso idêntico ao dos autos: 



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO. SUSPENSÃO DA VANTAGEM EM DECORRÊNCIA DE LIMINAR. PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS NO PERÍODO DA SUSPENSÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. OBSERVÂNCIA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral - Tema 831, reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o disposto no art. 100 da Constituição Federal. 



    2. Também sob a sistemática da repercussão geral - Tema 45, estabeleceu o STF que a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional de precatórios. 



    3. Hipótese em que - apesar de, em sede de cumprimento provisório de sentença, ter sido implantado benefício em prol dos servidores públicos - o pagamento da vantagem foi suspenso por determinado período, em razão de liminar deferida pelo STF nos autos de Suspensão de Tutela Antecipada, posteriormente cassada. 



    4. Não obstante a reimplantação do benefício corresponda à obrigação de fazer, os valores devidos e não pagos durante a vigência da liminar deixaram de constituir obrigação de fazer, passando a configurar obrigação de pagar, motivo pelo qual não podem ser implementadas em folha suplementar, devendo ser observado o sistema dos precatórios. 



    5. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC/2015). 



    6. Agravo interno desprovido com aplicação de multa (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.456.820/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 1º/10/2021).



    Destaque-se, por fim, que não se discute, in casu, a reimplantação do benefício (o que corresponderia à obrigação de fazer), e sim o efetivo pagamento dos valores que deixaram de ser pagos durante a vigência da liminar deferida pelo STF (correspondente à obrigação de pagar). Isso posto, nego provimento ao recurso.” (e-doc. 143, p. 5-6; grifos nossos).



    12. Ao apreciar os segundos aclaratórios opostos, o Colegiado a quo consignou:



    “Com razão a parte embargante no tocante à existência de omissão. 



    Isso porque a questão controvertida foi solucionada nos termos do precedente firmado pela Primeira Turma no julgamento do AREsp n. 1.456.820/SP, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, no qual discutia-se a forma de pagamento dos "e os valores devidos entre a data do deferimento da liminar pelo STF em sede de Suspensão de Tutela Antecipada e a data da cassação da referida liminar", ou seja, durante a vigência de liminar que veio a suspender a execução provisória. 



    No caso dos autos, conforme esclarece a embargante, o que se pretende é o pagamento, por meio de folha suplementar, das parcelas não adimplidas após a cassação da liminar proferida na STA 678 pelo Supremo Tribunal Federal (em 19/6/2015), quando os valores devidos aos servidores deveriam imediatamente voltar a serem pagos, o que só foi feito pelo estado em 1º/4/2018. 



    Entretanto, ainda que os pagamentos se refiram a momentos diferentes, o precedente em questão (AREsp n. 1.456.820/SP) tem aplicação no caso concreto. 



    Com efeito, os valores devidos e não pagos até a efetiva reimplantação do benefício, constituem obrigação de pagar, motivo pelo qual não podem ser implementadas em folha suplementar, devendo ser observado o sistema dos precatórios. 



    Outro não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a questão:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ADPF 250. FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIO. OBSERVÂNICA. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Esta CORTE, ao analisar a ADPF 250, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/09/2019, reafirmou a “necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República”. 



    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Plenário, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 22/02/2013). 



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (Rcl 66.216 ED, relator Alexandre De Moraes, Primeira Turma, julgado em 4/4/2024, processo eletrônico DJe-s/n divulgado em 11/4/2024, publicado em 12/4/2024). 



    Isso posto, acolho os embargos de declaração apenas para suprir o vício apontado, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.” (e-doc. 188, p. 6-7; grifos no original).



    13. O art. 100 da Constituição da República está assim redigido:



    “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).



    14. O Plenário desta Corte, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 573.872-RG/RS (Tema RG nº 45), decidiu ser possível excepcionar o regime de precatórios na hipótese de execução de decisão judicial contra a Fazenda Pública referente ao cumprimento de obrigação de fazer.



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 



    1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.” 



    2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 



    3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra geral de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 



    4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 



    5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    (RE nº 573.872/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24/05/2017, p. 11/09/2017; grifos nossos).



    15. Por outro lado, é assente a jurisprudência desta Corte no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública estão adstritos ao sistema de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição da República, o que abrange, inclusive, as verbas de caráter alimentar, não sendo suficiente a afastar essa sistemática o simples fato de o débito ser proveniente de sentença concessiva de mandado de segurança. Confira-se:  



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    (ADPF nº 250/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/09/2019, p. 27/09/2019; grifo nossos).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 831 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido da necessidade do uso de precatórios para o pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.397.796-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 06/11/2024, p. 14/11/2024; grifo nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado na sistemática da Repercussão Geral, ao julgar o RE nº 889.173-RG/MS, Tema RG nº 831 (Rel. Min. Luiz Fux) e ratificado pela ADPF nº 250/DF (Rel. Min. Cármen Lúcia), é no sentido da necessidade de uso do regime de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.440.812-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 01/12/2023; grifo nossos).



    16. No caso sob exame, está-se diante de agravo de instrumento em que se impugnou decisão judicial na qual foi determinado “que a FESP, no prazo de 90 (noventa) dias, efetue o pagamento, através de folha suplementar, dos valores compreendidos entre a cassação da liminar que suspendeu a execução provisória (18/06/2015), até a data da efetiva reimplantação da verba devida em folha de pagamento (01/04/2018)” (e-doc. 8, p. 175).



    17. Assim, muito embora a parte recorrente afirme estar em discussão nestes autos uma obrigação de fazer, porquanto derivada de uma ordem mandamental, não se pode negar que houve, na verdade, uma imposição de obrigação de pagar quantia certa. 



    18. Mostra-se, portanto, inviável afastar a submissão ao regime de precatórios na espécie, conforme precedente do Plenário desta Corte:



    “Direito Constitucional e Administrativo. Embargos de declaração em agravo interno em suspensão de segurança. Ordem de pagamento de quantia certa. Precatório. 



    1. Embargos de declaração contra acórdão que suspendeu os efeitos de decisão que, em mandado de segurança, determinou o pagamento de parcelas em atraso relativas a contrato administrativo. 



    2. Alegação de omissão quanto à apreciação da tese de que a decisão que constitui o objeto do pedido de suspensão não conteria obrigação de pagar quantia certa, mas obrigação de fazer. 



    3. Ponto expressamente enfrentado pelo acórdão recorrido, que é claro no sentido de que a decisão impugnada, embora tenha usado o rótulo da obrigação de fazer, impôs, na verdade, obrigação de pagar quantia certa, sem a observância das regras estabelecidas no art. 100, caput e § 3º, da Constituição. Pretensão de atribuição de efeitos infringentes. 



    4. Embargos de declaração a que se nega provimento.”



    (SS nº 5.659-AgR-ED/AM, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, p. 22/04/2024, p. 06/05/2024; grifos nossos).  



    19. Desse modo, não assiste razão à recorrente AOMESP, uma vez que os acórdãos proferidos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça estão de acordo com a orientação desta Corte.



    20. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo interposto pelo Estado de São Paulo (e-doc. 34) e nego provimento ao agravo apresentado pela Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo (AOMESP), nos termos do art. 21, inc. IX e § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pelas instâncias anteriores.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator